Tribunal: TJPA
Processo: 0006245-97.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006245-97.2018.8.14.0012

APELANTE: DIOLENO MARQUES MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE LIBERDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Dioleno Marques Meireles contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo praticado com uso de arma de fogo, mediante grave ameaça à vítima, mototaxista, e subtração de motocicleta usada como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há três questões em discussão:(i) definir se é admissível o pedido de liberdade provisória formulado na via da apelação criminal;(ii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena;

(iii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena-base em razão da fração de exasperação aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de liberdade não comporta conhecimento, pois deve ser formulado por meio de
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado e disposição do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

4.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a violência psicológica exacerbada empregada na execução do delito, a conduta traiçoeira do agente e o impacto direto na subsistência da vítima.

5.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível, desde que observada proporcionalidade na fração de aumento. No caso, embora legítima a negativação de três vetores, a majoração aplicada superou o patamar de 1/6 por circunstância, destoando da jurisprudência consolidada do STJ e do princípio da razoabilidade.

6.
A pena-base deve ser redimensionada para
0
6
(seis)
anos,
0
4
(quatro)
meses e
0
6
(seis)
dias de reclusão e 14
(quatorze)
dias-multa, com a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (2/3), resultando em pena definitiva de 10 anos e 7 meses de reclusão e 23 dias-multa.

7.
Mantido o regime inicial fechado, em observância ao art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1.
O pedido de liberdade provisória não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, devendo ser formulado por meio de habeas corpus.

2.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e respeito à proporcionalidade na exasperação da pena.

3.
A fração de 1/6 para cada circunstância negativa constitui parâmetro jurisprudencial consolidado para a majoração da pena-base, salvo exceções justificadas.

4.
É legítima a fixação de regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena superior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; RITJPA, art. 30, I, “a”; CP, art. 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0823668-58.2023.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 16.10.2025; STJ, REsp 2127096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 01.04.2025; TJMG, Ap. Crim. 00016605420258130183, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

DIOLENO MARQUES MEIRELES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA.

Em suas razões
(ID
23677804)
, o apelante aduziu, em síntese, que houve erro na valoração negativa das consequências do crime durante a primeira fase da dosimetria da pena, alegando que não há nos autos prova de que a motocicleta subtraída era o único meio de sustento da vítima. Argumentou, ainda, excesso na fixação da pena-base e pleiteou a sua redução
.

De forma subsidiária, requer a revogação da prisão cautelar, para que
possa responder em liberdade
, durante o julgamento do recurso interposto.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
23677807)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID
28276119)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão
. Processo apto, com
sugestão
para
inclusão
em
pauta
da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINA
R
:
DO PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

A defesa do apelante, postula que seja concedido
ao nacional Dioleno Marques Meireles
, o direito de aguardar em liberdade, o julgamento do recurso interposto, revogando-se a prisão cautelar imposta pelo juízo singular.

Todavia, não assiste razão à defesa
, pois,
a apelação criminal não constitui instrumento processual adequado para a apreciação da pretensão formulada, a qual deve ser deduzida por meio de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. CONHECIDO PARCIALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
.
Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a 08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade na via da apelação; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (iv) examinar a legalidade da exasperação da pena-base; (v) avaliar a incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de
arma de fogo; (vi) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, pois deve ser formulado por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0823668-58.2023.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025)

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pela defesa.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
3
. MÉRITO

3
.1
D
A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelante sustentou, em síntese, a ocorrência de equívoco na valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que não há nos autos prova de que a motocicleta subtraída constituísse o único meio de subsistência da vítima. Aduziu, ainda, excesso na fixação da pena-base, requerendo a sua redução
.

Antes de examinar o pedido apresentado pela defesa, vejamos o que consta da inicial acusatória, apresentada pelo
dominus litis
, para
que fique clara a dinâmica dos fatos criminosos:

“
Noticia o Inquérito Policial que no dia
14/04/2018, por volta das 22h30min. nas proximidades do posto de gasolina "9 irmãos", na Av. Inácio Moura, nesta Cidade, o denunciado DIOLENO MARQUES MEIRELES, mediante violência e grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo pistola.40
, subtraiu a motocic
leta
Honda, modelo CG160. Titan EX. cor preta, chassi 9C2KC2210HR509543 da vítima KLEBER LUIZ ALVES FIGUEIREDO
.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a vítima estava trabalhando como mototaxista nas proximidades do Posto de Gasolina "9 irmãos", quando o denunciado fingiu ser um passageiro e contratou os serviços da vítima, solicitando que lhe deixasse na Rua Curimã. Durante o trajeto, o denunciado sacou a arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, apontando a arma para a cabeça da vítima, exigiu que
a mesma
lhe entregasse a motocicleta, ordenou ainda, que entrasse em um
matagal e não olhasse para trás
. Ato contínuo, empreendeu fuga.

Em Delegacia,
denunciado foi reconhecido pela vítima e testemunha
, conforme Termo de Reconhecimento, fis. 10/12. Perante a Autoridade Policial, o
denunciado confessou a autoria delitiva
. afirmando que

não possuía ar
ma
de fogo e qu
er teria
vendido a res

furtiva para nacional conhecida como "TATÁ", em Tucuruí/PA. Compulsando os autos, verificou-se que o denunciado possui 06 (seis) procedimentos instaurados contra si. de acordo com Certidão de fls. s/n.

Por

todo
o
exposto, requer o Ministério Público do Estado que Vossa Excelência receba a presente DENÚNCIA, determinando a citação de DIOLENO MARQUES MEIRELES, para que responda aos te
rmos
da exordial, notificando-o a comparecer em audiência de instrução e julgamento, acompanhado de advogado, na qual será qualificado e interrogado, e ao final condenado como incurso nas sanções punitivas do Art. 157, § 2
°,
A, I do Código Penal
’.

São os fatos.

Encerrada a instrução probatória,
o apelante Dioleno Marques Meireles, foi
condenado
nas sanções punitivas dispostas no art.
157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, a definitiva de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado
e
o pagamento
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixados em

1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante alegou erro na valoração negativa das consequências do crime, por ausência de prova de que a motocicleta fosse o único meio de sustento da vítima
, sustentando, ainda,
excesso na pena-base
, razoes pelas quais,
requereu sua redução
.

Com base na análise da dosimetria apresentada na sentença
(ID
236777
89
)
,
verifica-se que
a pena-base foi
fixada
acima
no mínimo legal
,
ou seja,

8 (oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, tendo o magistrado de primeira instância, apresentado os seguintes fundamentos
na primeira fase da dosimetria
, da seguinte forma:

“
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
:

o réu agiu com
culpabilidade elevada

ao se utilizar de terror exacerbado, apontando a arma para a cabeça e para a boca da vítima e
dizendo várias vezes que iria matá-la, mesmo já a tendo sob controle
;
2. ANTECEDENTES:
o acusado não possui condenação criminal transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ;
3. CONDUTA SOCIAL:
conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

5. MOTIVOS:
os

motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja,

o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6.

CIRCUNSTÂNCIAS: negativas, uma vez que o acusado agiu de forma traiçoeira, aproveitando-se da profissão do acusado, como mototaxista, para se passar por cliente e levá-lo a lugar ermo, onde o crime se consumou;

7.
CONSEQUÊNCIAS: negativas,visto que a vítima não conseguiu recuperar a sua motocicleta, a qual era seu meio de sustento;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

C
onsiderando as circunstâncias acima elencadas,
hei por bem aplicar a pena-base no patamar de 8 (oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157 do CPB
”.

A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º do Código Penal), em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a saber:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.

A elevação da reprimenda fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, em conformidade com os princípios da individualização da pena, da legalidade e da motivação das decisões judiciais, assegurados no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e no art. 93, inciso IX, do mesmo diploma.

No que se refere à
culpabilidade
, o juízo de origem destacou, com acerto, o grau de reprovabilidade acentuado da conduta, pois o réu empregou violência psicológica extrema, ao apontar arma de fogo para a cabeça e para a boca da vítima, repetindo diversas vezes que iria matá-la,
inclusive, determinando que o ofendido ficasse de joelhos,
mesmo já tendo a situação sob controle. Tal comportamento denota frieza e desprezo pela vida alheia, o que ultrapassa o desvalor próprio do tipo penal.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente valoradas de forma negativa. O réu se valeu de artifício ardiloso, ao utilizar a condição da vítima —
profissional mototaxista — para enganá-la, passando-se por cliente, a fim de levá-la a local ermo e praticar o delito. Trata-se de conduta especialmente traiçoeira, que acentua a gravidade do crime cometido.

Quanto às
consequências do delito
, igualmente resta demonstrado o prejuízo significativo suportado pela vítima. Desde a fase inquisitorial,
o ofendido
afirmou, de forma clara e sem hesitação, que exercia a profissão de mototaxista, o que reiterou em juízo, apresentando, inclusive, o documento da motocicleta
(ID
23677742, pág. 16)
. Diante disso, verifica-se que a vítima teve seu único instrumento de trabalho subtraído, o que impactou diretamente em sua subsistência.

Ressalte-se que, nos crimes patrimoniais,
a palavra da vítima assume especial relevância
, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos. Isso porque, nesses delitos,
via de regra
, não há testemunhas presenciais ou registro audiovisual da ação criminosa, sendo a narrativa da vítima muitas vezes a principal fonte de reconstrução dos fatos. No presente caso, além de coerente e constante em todas as fases do processo, o relato da vítima encontra
lastro probatório robusto
, como a exibição do documento do veículo subtraído
.
Tais elementos conferem plena credibilidade ao depoimento d
o
ofendid
o
e corroboram a valoração negativa das consequências do crime, com base em circunstância concreta e juridicamente relevante.

Assim, os fundamentos utilizados para negativar as referidas circunstâncias judiciais mostram-se sólidos, baseados em fatos objetivos e plenamente alinhados com o ordenamento jurídico.

Todavia, apesar da correção dos fundamentos,
assiste razão, em parte, à defesa
, no que toca ao
quantum
de exasperação aplicado
e o patamar fracionário
. Conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena-base deve observar
a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada
, salvo situações excepcionalíssimas, que não se verificam no caso dos autos.

Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA.
AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. ILEGALIDADE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que reformou parcialmente a sentença condenatória, reduzindo a pena do réu de 8 para 7 anos de reclusão e de 800 para 700 dias-multa, em razão de ilegalidade no cálculo
dosimétrico .
2. O Tribunal de origem considerou desproporcional o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, que foi de 2 anos de reclusão, em comparação com a pena-base, que foi elevada em 6 meses para cada circunstância judicial desfavorável. 3. O Ministério Público alega violação do
art
.
61, I, do Código Penal, sustentando que não há ilegalidade no aumento de pena decorrente da multirreincidência do réu e requer o restabelecimento da sentença que aplicou a fração de 1/3 para a agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena em razão da multirreincidência do réu no patamar de 1/6 é
ilegal .
III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida.
7. Não se verifica ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, que aplicou a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, mesmo diante das diversas condenações do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2127096 MS 2024/0066613-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE -
MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVADAS -
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA - POSSIBILIDADE
- COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - RÉU MULTIRREINCIDENTE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELA AGRAVANTE - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. -
Devidamente negativadas as circunstâncias judiciais culpabilidade e antecedentes previstas no art. 59 do Código Penal, inviável a neutralização de ambas -
Deve ser alterada, na primeira fase da dosimetria, a alteração da fração de aumento para 1/6 (um sexto) da pena mínima, compatível com os entendimentos
jurisprudências dos Tribunais Superiores como da doutrina especializada
-
Incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, se o réu for multirreincidente, apresentando múltiplas condenações transitadas em julgado, podendo, portanto, serem compensadas parcialmente, reduzindo a fração adotada de 1/6 (um sexto) para 1/12 (um doze avos), à inteligência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, em razão do número de condenações remanescentes - Deve ser mantida a fixação do regime fechado, por ser o apelante multirreincidente, nos exatos termos do previsto no art. 33, § 2º, b do Código Penal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00016605420258130183, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2025)
.

Dessa forma, considerando o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), e aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das três circunstâncias negativas, a pena-base deve ser fixada em
6 (seis) anos
, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias
de reclusão
, bem como
, o pagamento de

14
(
quatorze
) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na
segunda fase
da dosimetria
, ausentes agravantes ou atenuantes,
mantenho a pena nesta fase intermediária em
6 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como, o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Da mesma forma,
n
a terceira etapa
da dosimetria
,

ausentes causas
de diminuição de pena, mantenho a causa de
aumento de pena, bem fundamentada pelo juízo sentenciante,
ex vi
do art. 157, §2°-A, inciso I,
que diz respeito ao emprego de arma de fogo na consumação da prática delitiva, devidamente comprovada nos autos, na fração de 2/3 (dois terços), razões pelas quais,
fixo a pena de forma definitiva em
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e mais o pagamento de
23
(vinte e três)
dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, para o cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto
,

conheço
parcialmente

do
recurso
e
na
parte conhecida,

dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar a pena imposta ao apelante
Dioleno Marques Meireles
,
para
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa
,
nos
termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026